Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS E MATERIAIS. CDC. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES NÃO RECONHECIDA. PIX PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado que as alegações deduzidas no recurso referentes à ausência de interesse processual confundem-se com o mérito, rejeita-se a preliminar e examina-se a matéria arguida na seara própria.
2. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações.
3. Em relação à legitimidade, que se traduz na pertinência subjetiva da ação, da causa petendi é necessário extrair o vínculo jurídico-material entre as partes.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa natural ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
5. Verificada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica perante a instituição financeira, deve o caso ser analisado à luz das normas consumeristas.
6. Em razão da aplicabilidade das normas consumeristas, a responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, prescindindo da existência de culpa; portanto, o dever de reparar pressupõe a comprovação da conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.
7. Invertido o ônus da prova, incumbia à instituição Ré comprovar que os serviços foram adequadamente prestados e que inexistiu falha na prestação do serviço ou responsabilidade dela pela transferência bancária (pix) realizada da conta da empresa consumidora para terceiro.
8. No caso concreto, a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da Ré pelos danos causados à Autora, pois tudo indica que houve falha grave na segurança e nos procedimentos do Banco que permitiu o acesso à conta da Demandante e a realização de transferência, o que revela a inadequação do serviço prestado e o defeito na segurança.
9. No tocante à caracterização dos danos morais, a Súmula no 227 do c. STJ possibilita esse ressarcimento à pessoa jurídica. Todavia, exige-se a prova do abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, demonstração de que houve repercussão negativa no mercado em que atua.
10. Apelação da Ré e Recurso Adesivo da Autora conhecidos e não providos. Preliminares rejeitadas.